Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.INTEGRIDADE PSÍQUICA. DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS MANTIDOS.
1. A inovação recursal é verificada quando a análise dos fundamentos trazidos no recurso – não arguidos na instância de origem – limita-se à instância recursal. Na hipótese, o apelante deduziu pedido não compreendido na petição inicial. Não conhecimento do pedido.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese sobre o tema: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j.21/10/2020, DJe 30/03/2021). Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.
3. Ausente o engano justificável, a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, o banco agiu de forma contrária à boa-fé objetiva ao não restituir alguns dos valores apresentados na fatura do cartão de crédito.
4. O apelado demonstrou a devolução parcial em razão da contestação formulada pelo apelante. Todavia, ressalvou que os demais valores não seriam restituídos por ter identificado que a operação foi realizada de forma presencial, por meio de cartão com a digitação da senha.
5. Não se trata de engano justificável. Há identidade entre alguns dos destinatários das transações realizadas presencialmente com outras realizadas em formato diverso. O meio utilizado pelos fraudadores não interfere no raciocínio empreendido, já que o consumidor não tinha o padrão de consumo direcionado para esses estabelecimentos. A devolução deve ocorrer em dobro.
6. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, vislumbram-se três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes.
7. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
8. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor também são ofensivas ao direito à integridade psíquica.
9. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A dor e o tempo perdido do consumidor configuram ofensas aos direitos de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil).
10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
11. O juízo considerou a extensão do dano e as consequências do ato. Não houve fixação de valor compensatório que ensejou enriquecimento indevido nem irrisório ao ponto de não compensar os danos sofridos. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade.
12. O quadro fático indica que foi razoável o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00). A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional.
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais mantidos.